Tribunal: TJDFT
Processo: 0706723-90.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-09
Data de publicação: 2021-06-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCONSTITUIÇÃO DE PENHORA DE IMÓVEL. BEM DE FAMÍLIA. REQUISITOS. COMPROVADOS. DECISÃO REFORMADA.

1. Trata-se agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu o pedido de penhora de imóvel do executado.

2. A Lei no 8.009/90 assegura a impenhorabilidade do imóvel que constitua a residência permanente da entidade familiar. Essa proteção jurídica sobre o bem de família busca a preservação do patrimônio mínimo essencial a cada pessoa e seu direito à moradia, concretizando o valor constitucional da dignidade da pessoa humana.

3. No caso, o imóvel cuja constrição foi deferida serve como residência fixa do devedor, estando resguardado pela impenhorabilidade.

4. A existência de mais de um imóvel de propriedade do devedor não é apta a afastar o benefício da impenhorabilidade em relação àquele que serve como efetiva residência e moradia da entidade familiar. No entanto, quando há a demonstração de utilização pelo devedor de mais de um imóvel como residência aplicar-se-á a regra da impenhorabilidade sobre o imóvel de menor valor (parágrafo único do artigo 5o da Lei no 8.009/90), cabendo ao credor o ônus de descaracterizar o bem de família.

5. Recurso conhecido e provido.